Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001542-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
DIEGO BRAS OLIVEIRA CAIXETA
AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Diego Brás Oliveira Caixeta, contra a decisão do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Agravante contra o ato do Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade da cobrança do ICMS, no transporte de gado “em pé”, do Estado de Mato Grosso com destino ao Estado de Minas Gerais, entre as fazendas de sua titularidade.
Em suas razões recursais, o Agravante pretende a reforma da decisão, afirmando que é proprietário e possuidor de dois imóveis rurais onde desenvolve a atividade pecuária, um localizado em Ponte Branca/MT, e o outro no município de Santa Vitória/MG.
Ressalta que necessita realizar o manejo do rebanho entre as propriedades, com o objetivo de engorda, aproveitando as peculiaridades e os pastos de cada propriedade.
Aduz, entretanto, que, ao realizar o transporte de bovinos entre as suas propriedades, o Agravado tem exigido o recolhimento do ICMS, quando da remessa de gado entre as suas duas propriedades, ainda que tal operação não enseje tributação.
Salienta que o simples transporte interestadual de mercadorias entre as suas propriedades, por não haver nenhuma transferência de titularidade, não gera incidência do ICMS.
Afirma seu justo receio de sofrer por meio da tributação do ICMS, bem assim a violação a seu direito de livremente continuar transportar gado “em pé” entre as fazendas de sua titularidade, sem suportar o pagamento de um imposto que não é devido.
Desse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança do ICMS, no transporte de gado “em pé”, do Estado de Mato Grosso com destino ao Estado de Minas Gerais, entre as fazendas de sua titularidade, permitindo o trânsito dos animais sem o recolhimento do mencionado imposto.
É o necessário à análise e à decisão.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal pleiteada, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e dos documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, como bem consignado pelo Juiz singular, a pretensão visa à concessão de segurança genérica, aplicável a casos futuros e incertos.
Assim, a violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.
Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.
Nessa quadra, não me convenci, neste momento, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.